Tribunal: TJSP
Processo: 2141157-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Decisão que acolheu o pedido, para determinar a inclusão da empresa MAXCASA S/A e dos diretores da executada, LUIZ HENRIQUE VASCONCELOS e JOSÉ PAIM DE ANDRADE JÚNIOR no polo passivo da demanda executiva - Insurgência dos interessados – Alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e em razão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Decisão que acolheu o pedido, para determinar a inclusão da empresa MAXCASA S/A e dos diretores da executada, LUIZ HENRIQUE VASCONCELOS e JOSÉ PAIM DE ANDRADE JÚNIOR no polo passivo da demanda executiva - Insurgência dos interessados – Alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e em razão do cerceamento de defesa – Descabimento – Decisão fundamentada, que analisou adequadamente o pedido do exequente, inexistindo necessidade de realização da prova pericial pretendida pelos recorrentes – Configuração do grupo econômico entre a executada PBRV e a coagravante MAXCASA S/A – Possibilidade da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, consubstanciada no art. 28, § 5o, do CDC – Necessidade de exclusão, no entanto, de Luiz Henrique e José Paim do polo passivo da execução, eis que eles ostentam cargos de diretores e não de acionistas da sociedade anônima – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO